Tribunal: STF
Processo: ACO 2162
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo regimental em ação anulatória. 2. Decreto expropriatório 73.892/2012, do Estado do Rio de Janeiro. 3. Impossibilidade de desapropriação, por Estado Membro, de bem integrante do patrimônio da União. Precedente: RE 172.816/RJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.